Tribunal: STF
Processo: RE 1321120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO NO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A AFASTAR DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.